Tribunal: TJES
Processo: 5002473-67.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002473-67.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA DE SOUZA

APELADO: DARCY RAASCH e outros (5)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5002473-67.2022.8.08.0012

AP
ELANTE
S
:
MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA

AP
ELADO
:
SCHARLES JUNIOR RAASCH, GEBER WELLINGTON RAASCH, JOSIANY MARCELLE RAASCH SCHMIDT, JOSÉ ALFREDO ALENCAR DE SOUZA RAASCH e ELERSON RENI RAASCH

J
UÍZO PROLATOR:
2ª VARA DE FAMÍLIA DE CARIACICA – DR. GUSTAVO ZAGO RABELO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. PROVA TESTEMHUNHAL ISOLADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA.
AFFECTIO MARITALIS
NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
– 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável
post mortem
, que teria perdurado de 2017 a 24/09/2019, por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
– 2. Consiste em aferir se o conjunto probatório, com especial destaque para a prova testemunhal, é suficiente para comprovar a existência de convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família (
affectio maritalis
) entre a apelante e o
de cujus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
– 3. O reconhecimento da união estável
post mortem
exige prova robusta e inequívoca de seus requisitos configuradores. A prova exclusivamente testemunhal, quando desacompanhada de lastro documental mínimo e infirmada por outros elementos dos autos (como o endereço do falecido constante na certidão de óbito), revela-se insuficiente para comprovar o ânimo de constituir família, podendo a relação ser caracterizada como namoro qualificado. O ônus probatório, no caso, competia à autora, que dele não se desincumbiu (art. 373, I, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
– 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Para o reconhecimento de união estável
post mortem
, é indispensável a produção de prova robusta e convincente da existência de um projeto de vida em comum com o intuito de constituir família (
affectio maritalis
). 2. A prova exclusivamente testemunhal, quando isolada e contraposta a outros elementos dos autos, não é suficiente para a comprovação dos requisitos legais, podendo a relação ser caracterizada como namoro qualificado.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil – art. 1.723. Código de Processo Civil – art. 85, § 11; art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: XXXXX20128080024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5002473-67.2022.8.08.0012

AP
ELANTE
S
:
MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA

AP
ELADO
:
SCHARLES JUNIOR RAASCH, GEBER WELLINGTON RAASCH, JOSIANY MARCELLE RAASCH SCHMIDT, JOSÉ ALFREDO ALENCAR DE SOUZA RAASCH e ELERSON RENI RAASCH

J
UÍZO PROLATOR:
2ª VARA DE FAMÍLIA DE CARIACICA – DR. GUSTAVO ZAGO RABELO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade e sem questões preliminares a serem decididas,
CONHEÇO
do apelo e passo ao julgamento como segue.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA DE FATIMA DE SOUZA
em face da r. sentença (ID 15036800) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Família de Cariacica, que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
Post Mortem
ajuizada em desfavor dos sucessores de
DARCY RAASCH
, julgou improcedente o pedido inicial.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar a existência de união estável entre a apelante e o falecido, nos termos do art. 1.723 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. “Suspende-se o processo:

I – pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador.”

Para o reconhecimento da união estável, especialmente em ações
post mortem
, a jurisprudência exige a produção de prova robusta e inequívoca da presença cumulativa dos seus requisitos, não bastando meros indícios ou presunções. O elemento subjetivo, a saber, o ânimo de constituir família (
affectio maritalis
), é o traço distintivo que diferencia a união estável de um simples namoro, ainda que duradouro.

O ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do Código de Processo Civil, recai sobre a parte autora, ora apelante.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante busca fundamentar sua pretensão, essencialmente, na prova testemunhal produzida em audiência (ID 15036797). No entanto, tal como concluiu o magistrado sentenciante, os depoimentos, analisados em conjunto com as demais provas, não conferem a segurança jurídica necessária para o acolhimento do pleito.

A prova documental é frágil e não corrobora a tese de coabitação ou de um projeto de vida em comum. Não há nos autos comprovantes de residência conjunta, contas bancárias em comum, apólice de seguro em que um conste como beneficiário do outro, ou qualquer outro documento que demonstre dependência econômica ou um entrelaçamento patrimonial típico de uma entidade familiar.

Ademais, a Certidão de Óbito do
de cujus
(ID 15036486) informa que seu endereço residencial era com um de seus filhos, e não com a apelante, o que milita em desfavor da tese de coabitação.

Embora as testemunhas arroladas pela autora tenham afirmado que os dois "viviam como marido e mulher", a ausência de um substrato material mínimo que confirme tais alegações enfraquece a prova oral. A relação, embora pública e notória para o círculo de amizades, não demonstrou ter ultrapassado os limites de um namoro qualificado, no qual, apesar da existência de afeto e de um relacionamento sério, não se vislumbra o elemento volitivo de constituir uma família, com a mútua assistência e o compartilhamento de vidas e patrimônio.

Em situação semelhante este Eg. Tribunal de Justiça já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL N. XXXXX-94.2012.8 .08.0024 APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM APELADA: ROSANA LÚCIA DOS SANTOS RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DA QUAL O ENTE PREVIDENCIÁRIO NÃO FOI PARTE. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS . ÔNUS DA PROVA DA AUTORA NÃO CUMPRIDO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO PROVIDO. 4. O ônus da prova da existência da união estável recai sobre a parte autora, conforme art. 373, I, do CPC, devendo ser demonstrada a convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituição familiar, nos termos do art. 1.723 do Código Civil. 5. As provas produzidas nos autos revelam inconsistências e contradições quanto à alegada união estável, havendo ausência de elementos concretos que demonstrem a existência de vínculo afetivo duradouro e do intuito de constituir família. 6. Registros documentais e depoimentos colhidos em juízo não foram capazes de comprovar de forma inequívoca a existência da união estável, sendo evidenciado que a relação entre a autora e o falecido poderia ser apenas profissional, como cuidadora, sem caráter conjugal. 7. A existência de ação de dissolução de união estável proposta por terceiro contra a autora, abrangendo o período em que alegava manter relação com o falecido, reforça a incerteza quanto à configuração da união estável. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente. Tese de julgamento: 1. A sentença que reconhece a união estável em ação da qual o ente previdenciário não participou não o vincula para fins de concessão de benefícios previdenciários, sendo necessária a comprovação da união estável com garantia do contraditório e ampla defesa. 2. O reconhecimento da união estável
post mortem
exige prova robusta e inequívoca da convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição familiar, não bastando alegações ou provas frágeis do relacionamento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, e 506; CC, art. 1 .723; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS XXXXX/MG, Rel. Min . Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 04/08/2015; STJ, REsp n. 2.124 .678, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE 14/03/2024; STJ, RMS n. 48 .257/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. para acórdão Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/08/2016, DJE 10/10/2016. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: XXXXX20128080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Câmara Cível)

Dessa forma, conclui-se que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, CPC), eis que as provas carreadas aos autos, notadamente as testemunhais, não possuem a robustez necessária para demonstrar, de forma inequívoca, o elemento subjetivo da união estável, qual seja, o ânimo de constituir família.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 15036496).

É como voto.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.